Tribunal: STF
Processo: AI 793682
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que se questiona o cumprimento dos requisitos regulamentares exigidos para complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



    Agravo regimental a que se nega provimento.